Tribunal: TJMT
Processo: 1036627-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036627-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), VALDIR SEGANFREDO - CPF: 116.130.090-20 (EMBARGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que havia concedido justiça gratuita ao Agravante em sede de Agravo de Instrumento. O Embargante sustenta a existência de omissão quanto ao exame individualizado de provas que, supostamente, afastariam a hipossuficiência, além da ausência de enfrentamento das teses relativas à concessão parcial da gratuidade (art. 98, §§5o e 6o, do CPC) e à aplicação do Tema 1.178 do STJ. Também aponta contradições internas no julgado e requer prequestionamento de dispositivos legais e elementos fático-probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à análise da condição financeira do Agravante; (ii) definir se a decisão deixou de enfrentar a possibilidade de concessão parcial da justiça gratuita; (iii) examinar se o acórdão foi omisso em relação à aplicação da tese firmada no Tema 1.178 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada os elementos constantes dos autos, reconhecendo que, embora o Agravante possua patrimônio declarado, despesas médicas elevadas, dívidas relevantes e ausência de liquidez imediata justificam a concessão integral da justiça gratuita.

4.

A decisão embargada considera expressamente os documentos relativos à movimentação bancária, ao imposto de renda e à titularidade de bens, concluindo pela insuficiência desses elementos para afastar a presunção de hipossuficiência, diante da comprovada vulnerabilidade financeira.

5.

Da mesma forma, rejeitou-se a aplicação da solução intermediária prevista nos §§5o e 6o do art. 98 do CPC, ao entender que o parcelamento das custas, mesmo em seis vezes, continua sendo medida excessivamente onerosa frente à realidade financeira do Agravante.

6.

A tese firmada no Tema 1.178 do STJ é expressamente aplicada no acórdão, sendo observado que a análise da hipossuficiência foi feita a partir de critérios concretos, com base na presunção relativa do art. 99, §3o, do CPC e na insuficiência de provas robustas em sentido contrário.

7.

A decisão é coerente e não apresenta contradições internas, tendo ponderado todos os elementos probatórios e fundamentos legais suscitados. A pretensão do Embargante visa reexaminar o mérito, o que não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A mera insatisfação da parte com o conteúdo do julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração, quando ausentes vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

2.

A análise da hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita deve considerar a efetiva disponibilidade financeira e não apenas a existência de bens ou rendimentos, nos termos do Tema 1.178 do STJ.

3.

A possibilidade de concessão parcial da gratuidade de justiça, prevista no art. 98, §§5o e 6o, do CPC, pode ser afastada quando demonstrada a inviabilidade prática da solução intermediária diante da realidade financeira da parte.

4.

A aplicação da tese firmada em recurso repetitivo afasta a alegação de omissão, desde que conste da fundamentação expressa do julgado.

R E L A T Ó R I O

BANCO DO BRASIL S/A
opôs Embargos de Declaração em id. 336653355, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 333429378, o qual proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado.

O Embargante suscita a existência de omissão quanto ao exame individualizado de elementos concretos constantes dos autos, que afastariam a presunção de hipossuficiência do Agravante, tais como: movimentações bancárias relevantes via PIX (R$ 300.000,00 e R$ 400.000,00 em janeiro de 2025), saldo bancário expressivo (exemplo: R$ 88.859,79), declarações de imposto de renda com patrimônio declarado e alegação de alienação de fazenda não comprovada documentalmente.

Alega que há omissão quanto à possibilidade de concessão parcial da gratuidade, à luz do disposto nos §§ 5o e 6o do artigo 98 e no artigo 100 do Código de Processo Civil, que autorizam soluções intermediárias como a redução ou parcelamento das despesas processuais — tese que não teria sido enfrentada pelo acórdão.

Aduz o julgado foi omisso quanto à aplicação do Tema 1.178 do STJ, que exige a compatibilização entre a presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza (art. 99, §3o, do CPC) e os elementos probatórios concretos existentes nos autos, não autorizando a concessão automática da benesse sem a análise das provas em sentido contrário.

Ressalta a contradição interna no acórdão ao reconhecer a hipossuficiência do Agravante com base preponderante em sua declaração e alegações genéricas, sem enfrentar o conjunto probatório robusto que demonstraria capacidade econômica.

Pontua a existência de pontos obscuros a serem esclarecidos, especialmente no que tange aos fundamentos que levaram à conclusão pela hipossuficiência, à ausência de ponderação entre a presunção do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil e as provas contrárias, bem como à justificativa para não aplicação de solução intermediária prevista no artigo 98, §§ 5o e 6o, do referido Código.

Assim, requer:

I - o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para suprir as omissões, eliminar as contradições e esclarecer os pontos obscuros apontados;

II – a manifesta
çã
o expressa sobre os dispositivos prequestionados (item VI), com enfrentamento espec
í
fico dos elementos f
á
tico-probat
ó
rios j
á
constantes dos autos (entradas e saldo, IR e patrimônio, alegada venda da fazenda);

III - Sem pretens
ã
o modificativa neste momento (efeito integrativo), salvo se, ao sanar os v
í
cios, a altera
çã
o do resultado se mostrar consequ
ê
ncia necess
á
ria
—
hip
ó
tese em que se requer, desde já, a intimação prévia da parte embargada (art. 1.023, §2o, do CPC) para contrarrazões.

Contraminuta acostada em id. 337253396.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). A partir do conjunto probatório, verifica-se que o Agravante comprova que é aposentado, auferindo o valor de R$ 9.589,97 (nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos – id. 209716088 - origem), sendo que da análise da Declaração de Imposto de Renda juntada no processo de primeiro grau (id. 211337360) se observa que o Recorrente dispõe de três imóveis (dos quais alega que um foi vendido a terceiros) e um veículo VW Nivus Ano 2024.

Entretanto, muito embora se constate que de fato o Agravante tem bens e, a princípio, não está em situação de miserabilidade absoluta, é preciso analisar se as peculiaridades do caso em concreto autorizam a concessão do benefício, ao menos nesse momento processual.

O Autor propôs ação judicial buscando o ressarcimento de vultosa quantia (R$ 1.036.525,33 - um milhão e quarenta e seis mil, quinhentos se vinte e cinco reais e trinta e três centavos), em razão de ter sido vítima de uma possível fraude financeira, detectada somente após as transferências bancárias.

A narrativa da petição inicial somados aos documentos juntados à Ação indicam os efeitos negativos da suposta fraude relatada, que comprometeu as reservas financeiras do Requerente, o qual sabidamente laborou como advogado por muitos anos neste Estado.

Nesse ponto, o Agravante demonstra a existência de despesas, dívidas e compromissos que se agravaram posteriormente aos fatos relatados.

Dentre elas, destacam-se as parcelas mensais do plano de saúde (cerca de R$ 7.200,00 – id. 209716087 - origem), os custos com
home care
e enfermagem de sua esposa (id. 209716086 e id. 209719392 – origem), que se encontra acamada (valor do acompanhamento apenas da enfermeira perfaz cerca de R$ 5.600,00 mensais). A somatória apenas dessas despesas supera a renda mensal do Recorrente, sem levar em consideração outros gastos ordinários como alimentação, transporte, medicamentos e moradia.

A referida Declaração de Imposto de Renda (id. 211337360 – origem) também demonstra a existência de diversas dívidas e compromissos financeiros assumidos pelo Autor, que somados perfazem R$ 250.916,94 (duzentos e cinquenta mil novecentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos) a serem adimplidos.

Além disso, o Agravante também traz documentos os quais comprovam que este sofreu um AVC Isquêmico em 13/09/2025, tendo recebido alta em 19/09/2025 (id. 211337365 – processo de primeiro grau), o que reforça a vulnerabilidade financeira em que se encontra, sendo os valores atualmente recebidos destinados à manutenção da sua saúde e a de sua esposa.

Importante destacar que tal cenário evidencia uma situação de comprometimento patrimonial incompatível com o custeio de despesas judiciais, sobretudo quando se percebe que o valor da causa ultrapassa R$ 1.046.000,00 (um milhão e quarenta e seis mil reais) e que as custas iniciais importam em aproximadamente R$ 27.913,14 (vinte e sete mil novecentos e treze reais e quatorze centavos), valor este absolutamente desproporcional à realidade financeira do Agravante, ainda que se considerando a possibilidade de parcelamento desta quantia.

No presente caso, os documentos anexados aos autos evidenciam não só a realidade financeira limitada da parte, mas o grave impacto econômico provocado pela alegada fraude bancária.

Frisa-se que os bens indicados na declaração de imposto de renda do Recorrente estão sendo consumidos em razão de demandas de saúde familiar e, salvo melhor juízo,
não possuem liquidez imediata capaz de suprir as custas iniciais (R$ 27.913,14)
.

Em outras palavras, ainda que se possa dizer que o Agravante receba proventos mínimos a título de aposentadoria, está clara a ausência de disponibilidade financeira momentânea do consumidor, frente ao pagamento das custas processuais em valor considerável, de maneira que a negativa do benefício nesse momento ensejará desrespeito ao princípio do acesso à justiça (art. 5, XXXV da CF/88) e ao dever do Estado de prestar “
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
” (art. 5, LXXIV da CF/88).

Acerca da justiça gratuita e a disponibilidade financeira, reputa-se pertinente citar as considerações feitas pelo eminente Ministro Francisco Falcão, em um contexto semelhante ao presente, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração em sede de Agravo Interno na AR 4.914/DF, vejamos:

“Muito embora o elevado cargo do autor da presente rescisória, e sua aparente condição econômica, que pode justificar a conclusão de afastamento do instituto Assistência Judiciária Gratuita,
está-se diante de alto valor de depósito
, exigido como condição para o exercício do seu direito de ação (e de defesa), valores estes que, mesmo para aqueles em condição econômica estável, têm o condão de implicar gravemente a subsistência e manutenção própria do autor e de seus familiares. Há que se distinguir, ademais, condições econômicas de condições financeiras. Aquela remonta ao patrimônio da pessoa,
enquanto esta se refere à liquidez e disponibilidade de valores pecuniários
. É a disponibilidade financeira que deve ser levada precipuamente em conta, na apreciação da prejudicialidade que o pagamento das custas e despesas possa acarretar ao sustento familiar do jurisdicionado.
Não socorre um patrimônio ou condição aparentemente confortável, na ausência de disponibilidade financeira para o custeio do processo, sem prejuízo da manutenção familiar
”. (Destaquei).

Registra-se que o indeferimento da gratuidade da justiça com base unicamente em critérios objetivos (como o valor dos rendimentos ou a titularidade de bens) contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.178, cuja tese firmada estabelece que:

i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC;

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

Diante de todo esse contexto, a negativa do pedido de justiça gratuita, ainda que mitigada pela autorização de parcelamento das custas em seis vezes, mostra-se excessivamente onerosa e desproporcional à situação do Agravante, e na prática, ineficaz para assegurar seu pleno acesso à jurisdição, impondo-se o provimento do Recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO NO JULGAMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Seção do STJ, que havia negado provimento a agravo interno manejado em face da rejeição do pedido de assistência judiciária gratuita na Ação Rescisória no 4914/DF, cujo valor da causa foi fixado em R$ 2.518.030,00. A embargabilidade foi justificada com base em omissão quanto à aplicação dos §§ 4o e 5o do art. 162 do Regimento Interno do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à aplicação do art. 162, §§ 4o e 5o, do Regimento Interno do STJ no julgamento do agravo interno; (ii) definir se é cabível o deferimento da justiça gratuita diante das condições econômicas do autor e do valor exigido para depósito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Omissão quanto à análise dos §§ 4o e 5o do art. 162 do RISTJ, os quais regulam a participação em julgamento de Ministro que não tenha assistido ao relatório, e que, em atenção à higidez do voto, exigem a renovação do relatório e da sustentação oral, quando necessário. 4. Conclusão no sentido de que, para afastar o vício, é necessário acolher os embargos e renovar o julgamento.
5. Ao reexaminar o mérito, considera-se que, apesar da posição funcional e da aparência de capacidade financeira do autor, o valor exigido para o depósito (5% de mais de R$ 2,5 milhões) pode comprometer sua subsistência e a de seus familiares, justificando a concessão da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração acolhidos, com provimento do agravo interno. (EDcl no AgInt na AR n. 4.914/DF, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 5/6/2025, DJEN de 15/9/2025). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO APENAS DE DOAÇÃO DO CAMINHÃO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – DOAÇÃO DE EMPRESA – DESCABIMENTO – VALOR ELEVADO – PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE – – INÍCIO DE PROVA MATERIAL INEXISTENTE – DOAÇÃO DO CAMINHÃO – FATO INCONTROVERSO – TRADIÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita quando a impugnante não apresenta provas de que a parte beneficiária possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A existência de patrimônio imobiliário não se convola automaticamente em suficiência econômica para fins de revogação da justiça gratuita, mormente quando não comprovada a efetiva percepção de rendimentos suficientes para arcar com as custas processuais, pois a sua concessão não exige absoluta miserabilidade, mas sim a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98 do CPC.
3. A doação de empresa, por seu valor econômico elevado, exige forma solene, conforme art. 541 do CC, não sendo possível seu reconhecimento com base exclusivamente em prova testemunhal quando inexistente início de prova material, especialmente quando as testemunhas não presenciaram a alegada doação, não sabendo informar data, forma ou valor. (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10106726620208110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa e somente pode ser afastada por elementos concretos nos autos.
Os documentos apresentados demonstram situação financeira frágil, compatível com a alegada hipossuficiência, não sendo a propriedade de semoventes ou a receita bruta, por si sós, suficientes para afastar tal presunção.
A jurisprudência reconhece que a renda bruta da atividade rural não implica, necessariamente, liquidez suficiente para arcar com as custas processuais . A concessão anterior do benefício em processo similar, perante a mesma vara, corrobora a plausibilidade da declaração de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para deferir os benefícios da justiça gratuita. Tese de julgamento: “1 . A alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova idônea. 2. A receita bruta decorrente da atividade rural e a propriedade de bens não afastam, por si sós, a concessão da gratuidade da justiça, quando demonstrada a ausência de liquidez e a subsistência limitada.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10212545820258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2025). (Destaquei).

Faz-se a ressalva de que o deferimento do benefício não inviabiliza eventual reavaliação futura por parte do juízo de primeiro grau, especialmente se for constatada eventual mudança da situação financeira atual do Agravante.
(...). – sic – id. 336653355.

Quanto à alegação de que o acórdão não teria enfrentado movimentações bancárias expressivas ou saldo bancário relevante, verifica-se que a decisão colegiada considerou tais elementos insuficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, justamente pela
inexistência de disponibilidade financeira atual compatível com o recolhimento das custas processuais
, mesmo que de forma parcelada.

De igual modo, a questão do parcelamento das custas processuais foi devidamente apreciada, sendo expressamente reconhecido que o valor das parcelas — ainda que dividido em seis vezes — permanece incompatível com a realidade financeira demonstrada, o que justifica o deferimento integral da benesse, afastando a aplicação do §6o do art. 98 do CPC, por inviabilidade fática da solução intermediária.

Ademais, não há contradição interna na decisão, uma vez que a existência de bens ou rendimentos fixos foi considerada no julgamento, sendo a conclusão pela hipossuficiência construída a partir da ausência de liquidez momentânea e do conjunto das provas, em sintonia com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Destaca-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026